Tribunal: TJES
Processo: 0002522-48.2017.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002522-48.2017.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. N. MORAES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
J. N. MORAES - ME
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” promovida contra

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedentes os pleitos autorais.

A apelante sustenta, em suma, que: 1) A perícia da apelada, onde foi constatada a alegada fraude no medidor da apelante, foi realizada de forma unilateral ; 2) não restou devidamente esclarecido o que resultou na falha da medição; e 3) as conclusões do perito do Juízo foram baseadas em documentos produzidos de forma unilateral pela apelada.

Intimada, a apelada ofertou resposta no ID 5785487.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
J. N. MORAES - ME
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” promovida contra

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedentes os pleitos autorais.

A apelante sustenta, em suma, que: 1) A perícia da apelada, onde foi constatada a alegada fraude no medidor da apelante, foi realizada de forma unilateral ; 2) não restou devidamente esclarecido o que resultou na falha da medição; e 3) as conclusões do perito do Juízo foram baseadas em documentos produzidos de forma unilateral pela apelada.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade passo a apreciar a questão em debate e, adianto, a hipótese é de manutenção do julgado.

Registra-se, já de início, que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3341330 (fls. 71/72), fora lavrado por dois técnicos que prestam serviços para apelada, os quais constataram “[...]
desvio de energia com condutores elétricos antes da medição dentro da alvenaria, fazendo com que a energia consumida nas fases A, B e C não seja registrada na sua totalidade.
”, sendo o referido termo assinado pelo representante legal da apelante que se encontrava presente no local.

Não bastasse tal apuração relatar o desvio de energia perpetrado pela apelante, o qual também se evidencia no acervo fotográfico de fls. 81/84, a prova técnica produzida nos autos demonstra, de forma irrefutável, a ocorrência deste, inclusive nas respostas aos quesitos apresentados por ambas as partes, das quais se pode colher (ID 5785410):

(Respostas aos quesitos apresentados pela empresa J.N. MORAES-ME)

Q01 – “[...] a instalação antes da fiscalização da EDP ESCELSA, estava com desvio de energia, vulgo “gato”, isto é considerado modificação irregular, violando as normas e leis.”

Q02 – “[...]a instalação antiga no momento da fiscalização da EDP ESCELSA, conforme apresentado nos autos e evidenciado no “TOI” (Termo de Ocorrência e Inspeção), foi encontrado desvio de energia, caracterizando violação e fraude.”

Q03 – “[...]conforme apresentado e respondido nas perguntas acima, a instalação antes da fiscalização da EDP ESCELSA, estava com desvio de energia nas 3 fases, com isso, não registrava o consumo em sua totalidade.”

Q04 – “[...]A alteração/violação não foi diretamente no medidor, e sim antes da medição, ou seja, houve um desvio de energia antes de registrar o consumo em sua totalidade.”

Q05 – “[...]a violação evidenciada nos autos, foi de desvio dos 3 cabos das fases que passam no medidor, ou seja, foi desviado o consumo antes de se medir. Este método, ou qualquer outro tipo de alteração na medição é considerado fraude.”

Q06 – “[...]o que houve, foi desvio de energia antes da medição. Isso ocasiona uma medição inferior ao que realmente está sendo consumido.”

(Respostas aos quesitos apresentados pela EDP ESCELSA)

Q01 - “[...] o padrão de energia na época não se encontrava de acordo com as normas e padrões da distribuidora. Devido ao desvio de energia evidenciado nos autos.

Q02 - Informe o senhor Perito se a distribuidora aplicou corretamente o Art. 130 da Resolução 414/2010 para fins de cálculo. R: Sim, os cálculos estão de acordo com a norma vigente.

Q03 - “[...] conforme consta nos autos, a inspeção foi acompanhada e assinada.”

Q04 - “[...] todo e qualquer procedimento/manobra irregular ocasionando danos aos equipamentos de medição é de responsabilidade do consumidor.”

Q09 - “[...] Com o desvio de energia, o consumo era reduzido, não condizendo com as cargas instaladas.”

Q10 - Informe o senhor Perito se o resultado do Termo de Ocorrência e Inspeção, “DESVIO DE ENERGIA COM CONDUTORES ELÉTRICOS ANTES DA MEDIÇÃO DENTRO DA ALVENARIA...”, caracteriza fraude? R: Sim, é caracterizado fraude, furto de energia elétrica, vulgo “gato”.

Q12 - Informe o senhor Perito se o tipo de irregularidade apresentada não tem relação direta com o equipamento de medição, uma vez que o medidor não sofreu intervenção? R: A irregularidade encontrada tem relação com a medição mesmo que o medidor não tenha sofrido intervenção direta. Pois o desvio antes da medição faz com que o consumo aferido seja menor do que o real.

Q15 - “[...] por conta da irregularidade o consumo era menor.”

Assim, entendo que
a irregularidade está devidamente comprovada tanto pela análise técnica realizada por ocasião do TOI, quanto pela perícia realizada no curso da instrução processual.

Cumpre também registrar que, muito embora a apelante tenha pugnado pela realização de nova perícia no ID 5785415, em sua manifestação subsequente (ID 5785424) pugna pelo julgamento antecipado feito, declinado de seu direito à produção de novas provas. Assim, diante da ausência de recurso da apelante contra a prova técnica produzida, associado ao seu pedido de julgamento antecipado do feito, é incabível que venha agora, em sede de apelação, questionar as conclusões alcançadas pelo
expert
designado pelo Juízo. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO POR PARTE DA CREDORA. PRETENSÃO RECURSAL PARA QUE SEJA DETERMINADA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO VEDADO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). APLICA-SE AO CASO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A QUE SE REFERE O ART. 27, CDC. IMPUGNAÇÃO DESTITUÍDA DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Há de se afastar a pretensão recursal visando a determinação de produção de perícia contábil, quando,
na hipótese, a credora requereu o julgamento antecipado do incidente. Comportamento posterior e contraditório, o que é vedado (venire contra factum proprium)
. II. O procedimento do incidente de cumprimento da sentença quando versar cálculos aritméticos é por demais simples. Se o devedor indica o valor que compreende devido e o credor não o impugna com modestos cálculos aritméticos ou qualquer pedido de perícia (limitando-se a pedir o julgamento antecipado), não há falar em novo cálculo, ante a preclusão consumativa. (TJMS; AI 1414451-35.2023.8.12.0000; Campo Grande; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 29/09/2023; Pág. 40) (g.n.)

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÕES E DE SOBREPOSIÇÕES NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PERÍCIA DOCUMENTOS CÓPICA. INUTILIDADE. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, na origem, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do contrato, de restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e de condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais. O apelante nega ter celebrado o contrato de empréstimo consignado e afirma que o documento tem indicativos de adulteração. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do mérito, sob o fundamento de que a realização de perícia documentoscópica seria necessária para elucidar questões relacionadas à autenticidade e à higidez do contrato questionado. 2.
Na hipótese, após a intimação das partes para especificar provas, o autor pleiteou o julgamento antecipado do mérito. Nesse contexto, se foi oportunizada às partes a especificação de provas e se houve pedido de julgamento antecipado do mérito, conclui-se, por preclusão lógica, que não houve cerceamento de defesa
. 3. O negócio jurídico foi assinado eletronicamente mediante a exibição de documento de identificação, de envio de selfie para aferição da identidade do contratante e de declaração de residência com indicação do mesmo endereço informado pelo autor na petição inicial. Ainda, o banco comprovou a disponibilização de valores em conta bancária de titularidade do autor, em conformidade com os termos avençados no contrato, de acordo com comprovante de transferência constante nos autos. 4. Portanto, prescindível a realização de perícia documentoscópica para verificar a higidez do instrumento negocial, haja vista inexistir indício de adulteração dos dados cadastrais. 5. Assim, vislumbra-se inutilidade técnica na produção de prova pericial, o que possibilita o imediato julgamento do mérito, em observância à razoável duração do processo, conforme os arts. 4º, 6º, 8º e 355, I, e 370 do CPC, todos rigorosamente observados pelo ilustre magistrado sentenciante, sem qualquer malferimento à defesa do apelante e, nessa medida, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 6. Cumpre ressaltar que as razões da apelação estão direcionadas para a pretensão de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Rejeitado o alegado error in procedendo, conclui-se ser hígido o contrato de empréstimo celebrado entre as partes, notadamente porque não há impugnação específica em relação às taxas aplicadas, ao valor emprestado e às parcelas ajustadas. Como consectário lógico, são improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade das parcelas do contrato, de restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e de condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07206.14-20.2022.8.07.0009; 174.7698; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 09/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DO AUTOR DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PLEITEADA NA SEARA RECURSAL. PRECLUSÃO. CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA APRESENTADOS. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade exara que é imprescindível que as alegações e fundamentações trazidas no recurso possam influir na análise da controvérsia, ressaltando-se que a ausência de impugnação específica aos fundamentos de fato e de direito que demonstrem a necessidade de modificação do decisório afronta o referido princípio. Contudo, da leitura do recurso em análise, é possível identificar que a parte recorrente aponta as razões de sua irresignação. Preliminar contrarrecursal rejeitada. 2. O cerne da questão cinge-se a analisar a correção ou não da sentença prolatada pelo juízo da vara única da Comarca de orós, o qual, tendo em vista que a instituição financeira apresentou o contrato objeto da lide, o comprovante de transferência bancária da quantia pactuada e os documentos pessoais da parte, entendeu que a contratação impugnada restou válida, julgando improcedente a pretensão autoral. 3.
O pedido nessa seara recursal para a anulação da sentença e retorno dos autos para a realização de perícia grafotécnica, quando não realizado no âmbito do juízo de primeiro grau, não pode ser acolhido, posto que operada a preclusão, como dispõe o art. 223 do CPC, sendo importante destacar que o ora recorrente pleiteou pelo julgamento antecipado da lide. Ademais, afigura-se comportamento contraditório, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, porquanto em primeiro lugar entendeu o recorrente pelo encerramento da fase de produção de provas e, no presente momento, anseia pela produção de prova pericial.
4. Os documentos apresentados pelo banco réu demonstram a celebração da avença entre as partes e, inexistindo nos autos elementos aptos a afastar as suas veracidades, a sentença de improcedência da pretensão autoral deve ser mantida. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJCE; AC 0200066-27.2022.8.06.0181; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 12/07/2023; DJCE 19/07/2023; Pág. 57) (g.n.)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência. Irresignação do réu. Inocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Cerceamento de defesa não configurado. N
ão comporta guarida o pedido de refazimento da perícia
, formulado sob o argumento de que caberia ao expert solicitar à parte a documentação necessária ao esclarecimento do objeto da prova, nos termos do art. 473, §3º, do Código de Processo Civil. Em Agravo de Instrumento apreciado por esta Col. Câmara (fls. 336/346), foi deferida ordem de exibição dos instrumentos dos contratos de conta garantida/cheque especial.
Réu que se quedou inerte quanto à determinação, deixando de apresentar qualquer resposta nos autos no prazo do art. 398 do CPC, e posteriormente solicitou o julgamento antecipado da lide
. Preclusão lógica em relação à argumentação concernente ao cerceamento de defesa. Diante da inércia do réu, aplica-se a presunção prevista no art. 400, inciso I, do Código de Processo Civil. Alegação genérica de que os juros e demais encargos foram aplicados de acordo com as condições da contratação. Ausência de impugnação específica do laudo pericial neste particular. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros. Precedentes do Col. STJ. Abusividade da cumulação de taxa remuneratória para operações em atraso (comissão de permanência) com encargos de mora. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000687-91.2020.8.26.0637; Ac. 16495241; Tupã; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 27/02/2023; DJESP 07/03/2023; Pág. 2006) (g.n.)

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Prova oral.
Preclusão. Omissão da parte autora que não cuidou de reiterar o pedido para colheita do depoimento pessoal do representante da ré e não se manifestou quando intimada para apresentação de memoriais, o que conduz à configuração da preclusão lógica do direito de produzir a prova requerida
. Preliminar afastada. AÇÃO MONITÓRIA. Cobrança de crédito oriundo de negociação comercial de derivados de petróleo (compra e venda de 15 mil litros de querosene). Sentença que julgou improcedente a ação monitória e procedentes os embargos monitórios. Insurgência da autora-embargada. Inadmissibilidade. No presente caso, as únicas provas trazidas para embasamento da ação monitória foram a nota fiscal de fl. 17 e o canhoto de fl. 18. Ocorre que a parte requerida-embargante questionou a autenticidade da assinatura. Ante a impugnação da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova competia à parte que produziu o documento. E desse ônus a autora não se desincumbiu. A assinatura aposta no canhoto de fl. 18, não tem qualquer identificação ou carimbo, além de referido documento estar praticamente ilegível, mostrando-se insuficiente a comprovar a origem do débito. E, determinada a produção de prova pericial, a própria empresa autora não foi diligente e deixou de apresentar o objeto da perícia, notadamente os documentos referentes às transações creditórias e aceites originais que teriam dado origem ao crédito. Se a demandante não forneceu objeto indispensável à realização de prova pericial, por certo, não obteve êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, como preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido. (TJSP; AC 0003113-42.2014.8.26.0431; Ac. 16217976; Pederneiras; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 07/11/2022; DJESP 18/11/2022; Pág. 2414) (g.n.)

Assim, é inadmissível neste momento processual qualquer questionamento sobre a perícia, uma vez a apelante deixou de se manifestar, oportunamente e na forma processualmente correta, sobre a questão, restando evidente a preclusão lógica do direito de impugnar a perícia.

Vale, por fim, ressaltar que
o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade
(Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

No caso, o equipamento foi substituído, e o consumidor poderia ter requerido a perícia técnica a seu critério, nos termos do artigo 129 da Resolução nº 414/2010, porém, além de não tê-lo feito (mesmo como novo equipamento em seu estabelecimento), experimentou já no mês subsequente uma elevação de consumo, que confirmou a inexatidão da medição pelo equipamento anterior (substituído), justificando o procedimento de recuperação de consumo.

Desse modo, inexistia óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, inclusive mediante a interrupção do fornecimento de energia elétrica, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva 699 do REsp 1.412.433/RS
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FRAUDE POR AÇÃO HUMANA COMPROVADA POR PROVA TÉCNICA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida foram corroborados pelo laudo técnico produzido nos autos e também pelo histórico de consumo, que indica claramente o desvio de energia.

2. A não impugnação da perícia realizada, no momento oportuno e na forma processualmente correta, implica em preclusão lógica, sendo incabível questioná-la somente em apelação.

3. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4. A concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, bem como as diretrizes do REsp 1.412.433/RS.

5. Assim, não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autoriais.

6. Recurso conhecido e desprovido..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.